Tribunal: TJMT
Processo: 1023781-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023781-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE CARMO DE QUEIROZ - CPF: 967.356.941-04 (ADVOGADO), NYLSON SCHMIDT NETO - CPF: 720.907.231-49 (IMPETRANTE), FRANCIELE CARMO DE QUEIROZ - CPF: 967.356.941-04 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE BRASNORTE - CNPJ: 07.168.474/0001-96 (IMPETRADO), SABRINA PEREIRA MARTINS - CPF: 003.173.031-04 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte -MT (IMPETRADO), SABRINA PEREIRA MARTINS - CPF: 003.173.031-04 (PACIENTE), NYLSON SCHMIDT NETO - CPF: 720.907.231-49 (ADVOGADO), ANTONY MATHEUS MARINS - CPF: 072.984.371-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

1
. Habeas Corpus
impetrado em favor de Sabrina Pereira Martins
presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, com pedido de revogação da prisão cautelar ou substituição por prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica; (II) a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em virtude de possuir filhos menores de 12 anos; e (III) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir os fins da persecução penal.

III.
Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade da paciente, evidenciada por sua suposta vinculação à organização criminosa "Comando Vermelho" e pela natureza dos fatos imputados, que envolvem armazenamento e venda de drogas na residência onde estavam seus filhos menores.

4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi corretamente indeferida, considerando que a paciente expôs os menores a situações de risco e não demonstrou imprescindibilidade para os cuidados deles, havendo informações de que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna.

5. Constatada a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, e inexistindo elementos que demonstrem alteração fática ou processual relevante, a prisão preventiva é medida necessária e proporcional para garantia da ordem pública.

IV.
Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade da paciente, evidenciada pela suposta vinculação a organização criminosa e exposição de filhos menores a risco.

2. Inexistem requisitos legais para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo as crianças assistidas por terceiros.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir os fins da persecução penal."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; CPP, art. 318; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 142.937; STJ, HC 602.327; STJ,
AgRg
no HC 731648; TJ-CE, HC 06219559320238060000; TJ-MT 10037005220218110000; STJ,
AgRg
no HC 926.437; STF, HC 191612
AgR
;
STJ, HC 95889; Enunciado Orientativo n. 43; STJ,
AgRg
no HC 704.974.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
SABRINA PEREIRA MARTINS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa, desde o dia 22/06/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei No 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes sustentaram que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal e a custódia cautelar deve ser revogada, sob os seguintes fundamentos: a) mulher com filhos menores de 12 (doze) anos de idade; b) a decisão se acha com fundamentação genérica; c) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes; d) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares alternativas à prisão.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
236370696
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
236615195
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
239669660
).

O julgamento foi convertido em diligência, a fim de obter informações acerca do local em q
ue se encontram as infantes da genitora (id. 245326664).

O juízo de primeiro grau
forneceu
as informações solicitadas (id. 246274195).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
a
paciente
Sabrina Pereira Martins
, por ordem do Juízo da
Vara Única de Brasnorte
/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1001013-88.2024.8.11.0100
que a Autoridade Coatora
manteve a prisão
preventiva
sob o fundamento de que não houve alteração fática que pudesse ensejar na revogação da prisão
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

Neste contexto, destaca-se que
há a incidência do fumus
comissi
delicti, representado pela prova de materialidade e pela existência de indícios suficientes de autoria informados pelo boletim de ocorrência (id. 162665461), auto de prisão em flagrante delito (id. 162665460), termos de declarações colhidas na fase inquisitória (ids. 162665463 e 162665466), auto de apreensão (id. 162665465), inquérito policial (id. 162665907), demonstrando, assim, não apenas a sua periculosidade concreta, mas também a possibilidade de reiteração delitiva
.

O
periculum
libertatis
está evidenciado no fato de haver graves indicativos acerca do cometimento do delito de tráfico de drogas, diante da natureza das drogas encontradas na residência da ré, juntamente com seu companheiro, bem como pelo fato de ambos, possivelmente, serem filiados à organização criminosa "Comando Vermelho", o que demonstra a gravidade concreta do delito. Somado a isso, há nos autos a informação de que o armazenamento da droga era realizado na mesma residência onde moram os filhos da acusada
.

Ademais,
verifico que a defesa não demonstrou eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, como prevê o art. 316 do Código de Processo Penal, inexistindo razão suficiente para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva da denunciada
.

Logo,
a prisão funda-se na necessidade de que seja preservada a ordem pública
com o fim de evitar a difusão, distribuição e venda de mais drogas naquela região,
bem como resguardar a proteção necessária aos infantes que eram expostos as condutas criminosas, em grave desrespeito a condição peculiar destes como pessoas em desenvolvimento
.

(...)
.

No que diz respeito ao pedido de concessão da prisão domiciliar, uma vez que a denunciada possui três filhos pequenos, que necessitam de seu cuidado, entendo incabível tal medida diante da gravidade dos fatos.

(...).

No presente caso,
a denunciada juntou nos autos certidão de nascimento comprovando ter três filhos, sendo todos menores de 12 anos, fato este que, em princípio, se amoldaria ao quanto descrito no inciso V do artigo 318 do Código de Processo Penal. Contudo, no caso dos autos, segundo consta do caderno investigativo e da denúncia, as drogas foram encontradas na própria residência da requerente, conduzindo à conclusão de que, ou não reside com os filhos, ou que expõe as crianças à traficância no seu lar, com o acréscimo de que os policiais responsáveis pela prisão afirmaram que, após o cumprimento de mandado de busca domiciliar, haviam graves indícios de que no imóvel funcionava como local para o armazenamento da drogas que eram vendidas pelo casal
.

(...).

Segundo o caderno investigativo,
a droga apreendida pertencia à organização criminosa "Comando Vermelho" e estaria sendo armazenada e distribuída na residência da requerente
, de modo que não há como substituir a prisão preventiva por domiciliar porque a medida não atende à finalidade da lei, que é a proteção e
melhor
cuidado dos infantes.

(...).
”
(decisão - id. 235255156)
.

Atualmente,
a ação penal

aguarda

o
julgamento
pelo
magistrado singular.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

A Defesa sustentou que a paciente
faz jus a prisão domiciliar, tendo em vista que

possui filhos menores de 12 (doze) anos de idade
, que dependem de seus cuidados
, amparando-se no artigo 318 do CPP
.

Os impetrantes aduziram, ainda, que um dos menores foi submetido à várias situações
constrangedoras e de extrema vulnerabilidade, porquanto presenciou a genitora sendo algemada e presa,
além de ter sido
deixado com a vizinha e,
posteriormente, levado
para a residência da sogra da paciente
,
em uma “zona”
, onde há relatos de que ocorria tráfico de drogas
. Argumentaram
, por fim,

que
que a
responsável não

é

sua
avó biológica
.

Dos autos observa-se que a própria paciente, ao
praticar
, em tese,
o crime de tráfico de drogas no interior de sua residência, onde
supostamente
convive com seus filhos, expôs o menor às situações apontadas pelos causídicos
.

Além disso, embora a Defesa sustente que a paciente seja imprescindível para os cuidados dos três filhos menores, apenas um deles estava presente com ela no momento da prisão, o que levanta questionamentos sobre a veracidade dessa alegação.

Frise-se, novamente, que as drogas apreendidas estavam dentro e em frente
da

residência da
paciente
,
de modo que a
mercancia ilícita ocorria, até então, na mesma casa em que as crianças moravam.

Ademais,
contradizendo a tese
defensiva
,
consta
n
os autos da Ação Penal n. 1001013-88.2024.8.11.0100
que os infantes
se encontram
juntos de sua avó paterna
, a qual
possui
a
guarda
judicial
d
as crianças
,
compartilhada com a genitora
, e
, devido o ocorrido,
pleiteia

pela guarda
unilateral
.

Infere-se
, também, que o menor que estava no momento da prisão só estava passando uns dias com a paciente
, em virtude do recesso escolar (

PJe
n. 1001013-88.2024.8.11.0100;
id.
172111120 - pág. 2
)
, do que
se
conclu
i
que a residência
f
i
x
a

d
o
s

m
e
n
o
r
e
s

é

a

c
a
s
a

d
e

a
v
ó

p
a
t
e
r
n
a

Constata-se que a paciente demonstra negligência quanto aos cuidados dos menores, uma vez que, além de não residirem com ela, são expostos a situações de risco e influências prejudiciais, quando estão em sua companhia.

Registro, por oportuno, que não restou comprovado a impressibilidade da paciente para os cuidados dos menores.

É pacífico o entendimento entre os Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça
de que, em casos excepcionais, a prisão preventiva de genitora com filho
s menores de dozes anos
poderá
ser mantida. Vejamos:

“
1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos do art. 318, V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c)
não esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida
. 2. Conforme art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida. 3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou fechado, nos termos dos
arts
. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes os requisitos legais. 4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício.” (STJ -
AgRg
no HC: 731648 SC 2022/0085529-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

“
1. Alega o impetrante a possibilidade de prisão domiciliar em virtude de a paciente ser mãe de 03 (três) crianças, todas menores de 12 (doze) anos de idade, além do fato se der detentora de condições pessoais favoráveis. 2.
In
casu
, entendo que o argumento não pode ser aplicado no caso em análise, tendo em vista que foram encontrados dentro da residência da suplicante e do seu companheiro os seguintes materiais
: dois revólveres,
drogas
, munições, um simulacro de pistola e dinheiro. Portanto,
a negativa da prisão domiciliar à ré teve como fundamento o fato de o delito ter sido praticado em sua própria casa, colocando em risco os filhos menores, circunstância excepcional, apta a afastar a aplicação da prisão domiciliar, conforme os julgados do Superior Tribunal de Justiça
. 3.
Apesar de terem sido juntados documentos atestando a idade dos 03 (três) filhos da paciente
às fls. 12/14, sendo dois destes filhos do acusado Francisco Henrique da Cunha Sousa, preso também pelos mesmos fatos dos autos em análise,
não há comprovação de que a suplicante seria a única responsável pela subsistência e cuidados das crianças, nem mesmo da impossibilidade de qualquer outro membro da família de prestar assistência necessária aos infantes
. 4.
(...)
.” (TJ-CE - HC: 06219559320238060000 Tianguá, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2023)

“
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que a presença da custodiada é imprescindível aos cuidados do infante, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-la durante a ausência da mãe. Uma vez não comprovado o desamparo das crianças em virtude da ausência da genitora e existindo indicativos de que atualmente estão resguardadas do hostil ambiente da
narcotraficância
, imperativa a manutenção da prisão preventiva
.” (TJ-MT 10037005220218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2021)

Os impetrantes alegaram que a fundamentação da
decisão que manteve a prisão preventiva foi genérica
,
argumentando
que “
a decisão proferida não indica o periculum
libertatis
de Sabrina, baseando-se, reafirmo, em situação genérica, que se prestam a justificar qualquer outra decisão sobre tráfico
”.

Todavia,
observa
-se
que a decisão impugnada está amplamente fundamentada,
evidenciando a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Foram destacados o método de ocultação das drogas (em um recipiente de "
toddy
" na residência da família), a elevada periculosidade da acusada, atribuída à sua suposta ligação com a facção criminosa "Comando Vermelho", e o risco concreto de reiteração delitiva, considerando a existência de condenação anterior por tráfico de drogas.

Estes elementos denotam
não apenas a gravidade do delito, mas também a periculosidade da agente e o risco de reiteração criminosa, ambos aptos a justificar a prisão cautelar.

A jurisprudência do STF e do STJ ampara a necessidade da custódia cautelar, especialmente em casos de crimes de alta lesividade social, como o tráfico de drogas, onde a ordem pública pode ser significativamente ameaçada pela liberdade do acusado.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga apreendida.

3. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e os riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou a quantidade das drogas apreendidas.

4. (...). (
AgRg
no HC n. 926.437/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.)”

“1. (...). 2. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 3. (...). (HC 191612
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
279 DIVULG
24-11-
2020 PUBLIC
25-11-2020)”

“1. Prisão preventiva para garantia da ordem pública fundada na periculosidade do paciente, líder de organização criminosa voltada ao tráfico de armas e entorpecentes. Necessidade da constrição cautelar visando à proteção da sociedade da prática reiterada de crimes da espécie. 2. A periculosidade do réu, concretamente demonstrada, autoriza a privação cautelar de sua liberdade para a garantia da ordem pública. Precedentes. (HC 95889, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 25-11-2008, DJe-
053 DIVULG
19-03-
2009 PUBLIC
20-03-2009 EMENT VOL-02353-
03 PP
-00522)”

Quanto aos
predicados pessoais
, temos que não ensejam a revogação da prisão, especialmente, neste caso, em que foi verificado o risco à ordem pública, em virtude da possibilidade de reiteração delitiva, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.”(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos, pelo risco de reiteração delitiva e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
S
A
BRINA PEREIRA MARTINS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025